Tribunal: TJMT
Processo: 1019111-92.2022.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019111-92.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE ALCINA GONÇALVES DE SOUZA registrado(a) civilmente como ALICINA GONCALVES DE SOUZA - CPF: 274.614.831-53 (APELANTE), ROBERTO GONCALVES FERREIRA - CPF: 531.628.621-91 (ADVOGADO), MANOEL EVANGELISTA DE SOUZA - CPF: 077.636.891-53 (APELANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MANOEL EVANGELISTA DE SOUZA - CPF: 077.636.891-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE OU NULIDADE DO CONTRATO. INSCRIÇÃO REGULAR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito, indenização por dano moral e exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes. A parte autora, representada pelo espólio, alegou desconhecimento da contratação de empréstimo consignado, cuja dívida gerou negativação em cadastro de crédito.

O banco apresentou contestação, com documentos que indicam a existência do contrato, a assinatura da contratante, a efetiva disponibilização dos valores em conta de titularidade da falecida e demais provas da relação jurídica. O juízo a quo entendeu haver prova suficiente para afastar a tese de inexistência de relação contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial grafotécnica requerida para impugnar a assinatura no contrato; e (ii) saber se os documentos apresentados pelo banco são suficientes para comprovar a regularidade do contrato e, portanto, a licitude da inscrição em cadastro de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da perícia grafotécnica não caracteriza cerceamento de defesa quando o juiz considera existentes provas documentais suficientes para o julgamento do mérito (CPC, arts. 355, I, 370 e 371).

A inversão do ônus da prova nos termos do CDC não exime o consumidor de apresentar indícios mínimos de fraude ou erro. A mera negativa genérica da contratação é insuficiente para desconstituir o conjunto probatório apresentado pela instituição financeira.

Demonstrada a regularidade do contrato e a efetiva disponibilização do crédito, é legítima a inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes, configurando exercício regular de direito, inexistindo ato ilícito ou dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. O indeferimento de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o conjunto documental é suficiente à formação do convencimento do juiz. 2. A juntada de contrato assinado, comprovante de crédito em conta da autora e ausência de indícios de fraude afastam a nulidade da contratação e legitimam a negativação.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Espólio de Alcina Gonçalves de Souza, representado pelo inventariante – Evangelista de Souza, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral proposta em face de Banco Itaú Consignado S.A., julgou improcedente o pedido exordial, e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita.

Inconformado, o apelante recorre, alegando que não houve manifestação válida de vontade na contratação do empréstimo consignado, sustentando que a falecida jamais celebrou o contrato e que a assinatura aposta no documento diverge da sua. Argumenta que o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura e a regularidade da contratação competia ao banco réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, e que a simples juntada do contrato, sem realização de perícia grafotécnica, seria insuficiente para afastar a alegação de nulidade, configurando insuficiência probatória e cerceamento de defesa.

Sustenta que a sentença teria desconsiderado a ausência de consentimento, razão pela qual pugna pela reforma do julgado, com o reconhecimento da nulidade do contrato e procedência dos pedidos ou, subsidiariamente, pela anulação da sentença para reabertura da instrução com realização de perícia.

Intimado, o apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 332063386).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o Espólio de Alcina Gonçalves de Souza, representado pelo inventariante – Evangelista de Souza, ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral contra Banco Itaú Consignado S.A., alegando ter sido surpreendida com a informação de que seu nome constava inscrito nos cadastros de restrição ao crédito (SPC/SERASA), desde 24.05.2022, em razão de dívida vinculada ao contrato no 599224798, no valor de R$ 969,00, com vencimento em 07.01.2021, débito que afirma não ter contraído.

Aduz que somente tomou ciência da negativação ao ter pedido de crediário negado no comércio local, ocasião em que, ao consultar seu CPF, verificou a restrição lançada pela instituição ré, asseverando desconhecer o débito e reputando indevida a inscrição.

Ao final, requereu a declaração de inexistência do débito, a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes e indenização por dano moral.

Regularmente citado, o
Banco Itaú Consignado S.A.
apresentou
contestação
, suscitando preliminar e, no mérito, pugnando pela
improcedência
dos pedidos, sob o fundamento de que a contratação foi regularmente realizada, com apresentação de
contrato assinado
e demais documentos que, segundo sustenta, comprovam a existência da relação jurídica e a disponibilização do valor em favor da autora.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedente o pedido exordial, e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita.

Inconformado, o apelante recorre, alegando que não houve manifestação válida de vontade na contratação do empréstimo consignado, sustentando que a falecida jamais celebrou o contrato e que a assinatura aposta no documento diverge da sua. Argumenta que o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura e a regularidade da contratação competia ao banco réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, e que a simples juntada do contrato, sem realização de perícia grafotécnica, seria insuficiente para afastar a alegação de nulidade, configurando insuficiência probatória e cerceamento de defesa.

Sustenta que a sentença teria desconsiderado a ausência de consentimento, razão pela qual pugna pela reforma do julgado, com o reconhecimento da nulidade do contrato e procedência dos pedidos ou, subsidiariamente, pela anulação da sentença para reabertura da instrução com realização de perícia.

Pois bem. De início, passo à análise da preliminar de cerceamento de defesa, fundada na alegada necessidade de produção de prova pericial grafotécnica.

A legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo.
Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

É consabido que o magistrado pode dispensar a produção de provas que considere desnecessárias à solução da lide, consoante lhe faculta a lei processual, sem que isso importe supressão ao direito de defesa das partes.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5o, inc. LXXVIII, da CF, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 125, II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

A doutrina também soa neste sentido,
verbis
:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.”
(J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464).

Nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC, compete ao juiz, como destinatário da prova, avaliar a necessidade e a pertinência de sua produção, podendo indeferir aquelas que considerar inúteis, meramente protelatórias ou desnecessárias à formação de seu convencimento.

No caso concreto, observa-se que a parte autora, desde a petição inicial, limitou-se a alegar desconhecimento do débito e da inscrição restritiva, sem impugnar, de forma específica e tempestiva, a autenticidade da assinatura aposta no contrato apresentado pelo banco. Somente em sede recursal passou a enfatizar a suposta divergência de assinatura como fundamento central de sua insurgência.

Ademais, a prova pericial grafotécnica somente se justifica quando indispensável à solução da lide, o que não se verifica quando há robusto conjunto documental corroborando a existência do vínculo contratual, como se verificará na análise de mérito.

Ressalte-se que a mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento antecipado não configura, por si só, cerceamento de defesa, sendo imprescindível a demonstração de efetivo prejuízo, o que não ocorreu.

Assim, ausente comprovação de prejuízo concreto e diante da suficiência da prova documental já produzida, não se caracteriza o alegado cerceamento de defesa, mantendo-se hígida a sentença quanto à forma de julgamento, com fulcro no art. 355, I, do CPC.

Rejeito, pois, a preliminar.

No mérito, a autora afirma não ter contratado o empréstimo objeto da lide, sustentando a nulidade do negócio jurídico e, por conseguinte, a irregularidade da negativação de seu nome.

É incontroverso que a relação estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que concerne à possibilidade de inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inc. VIII, do CDC, à vista da hipossuficiência técnica e econômica do consumidor e da verossimilhança das alegações.

Todavia, ainda que se reconheça a aplicação do CDC ao caso concreto e se admita a inversão do ônus probatório, isso não exime o consumidor do dever de apresentar, ao menos minimamente, elementos que corroborem suas alegações, em consonância com o art. 373, I, do CPC.

Com efeito, o art. 373 do CPC dispõe que:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”.

No caso em exame, analisando os autos, verifica-se que o banco carreou aos autos contrato de empréstimo consignado contendo dados pessoais e endereço da autora, assinatura atribuída à autora, comprovante de que o valor contratado foi creditado em conta bancária de titularidade da autora e informação da instituição bancária confirmando a titularidade da conta beneficiária.

O conjunto probatório, portanto, evidencia a existência da relação contratual e a efetiva disponibilização do crédito em favor da autora. Esta, por outro lado, limitou-se a negar genericamente a contratação, sem trazer qualquer elemento concreto apto a infirmar os documentos apresentados ou a indicar, com mínima plausibilidade, a ocorrência de fraude.

Ainda que se admita a inversão do ônus da prova em favor da consumidora, verifica-se que a instituição financeira se desincumbiu satisfatoriamente de demonstrar a regularidade da contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC, ao passo que a autora não logrou êxito em desconstituir tal prova.

Reconhecida a validade do contrato e a exigibilidade da dívida, a inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes consubstancia exercício regular de direito por parte do credor, não havendo falar em ato ilícito, dano moral indenizável ou repetição de indébito,
conforme a sentença de origem
.

A jurisprudência é firme nesse sentido,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO – MULTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe
.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.
(RAC n. 1000497-95.2020.8.11.0007, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14.07.2021 - negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13a Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Diante do exposto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026